Tribunal: TJDFT
Processo: 0720829-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE FACA E ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA, MATERIALIDADE E DAS MAJORANTES. CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 158, §1o, DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE COM O CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de praticados em contexto fático semelhante e em face da mesma vítima, os crimes de roubo e extorsão são distintos e resultantes de desígnios autônomos, não sendo possível o reconhecimento da prática de um único crime. “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).
2.Não há falar em “bis in idem” pela aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de agentes ou emprego de arma no crime de extorsão, por já terem sido reconhecidas no crime de roubo. Havendo previsão legal para que a referida majorante seja aplicada ao delito de extorsão, uma vez comprovadas a autoria e materialidade do delito, praticado de forma isolada ou em concurso com outro crime, não possui a autoridade sentenciante discricionariedade para deixar de aplicá-la.
3. Não há incompatibilidade entre as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma com o crime de extorsão qualificada.
4. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito (3a fase), e das sobejante (s) para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. O § 1o do artigo 158 do Código Penal prevê uma faixa de aumento de pena diante da presença de causas de aumento (“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”). Verificadas, na hipótese, a presença de duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma), correta a imposição de fração superior à mínima de 1/3 (um terço), ou seja, em 1/2 (metade).
7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e da ausência de informações precisas quanto à capacidade econômica do réu e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a compensação por danos morais em R$ 1000,00 (mil reais).
8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
9. Recurso parcialmente provido.